Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717555-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: VICENTE AMPESSAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A extinção da execução com base na perda superveniente do interesse de agir decorreu da inclusão do crédito exequendo no já homologado plano de recuperação judicial da empresa executada/apelante, caracterizando novação do crédito, na forma do artigo 59 da Lei no 11.101/05. 2. Embora o ajuizamento da execução tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial e o deferimento do seu processamento, a homologação do plano recuperacional lhe é posterior. 3. A novação do crédito perseguido, que dá ensejo à perda do interesse de agir quanto ao prosseguimento da execução, se opera por meio da homologação do plano de recuperação judicial, a qual, no presente caso, é posterior ao ajuizamento da execução, sendo certo que, antes dela, não tinha a parte exequente qualquer garantia acerca do recebimento do seu crédito por outro meio. 4. Neste cenário, a parte executada/apelante deu causa ao ajuizamento da ação e, igualmente, para a circunstância ensejadora da perda superveniente do interesse de agir, ocasionando a extinção da execução, de modo que por ela devem ser suportados os ônus sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 49 da Lei 11.101/2005 e 85, caput e §10, do Código de Processo Civil, sustentando que a execução de título extrajudicial foi ajuizada muito tempo depois do deferimento da recuperação judicial, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais com base no princípio da causalidade. Afirma que tal sanção oneraria excessivamente a empresa que já se encontra completamente endividada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça e do STJ. Ao final, pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 44167694). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49 da Lei 11.101/2005, e 85, caput e §10, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). Acrescente-se: “É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios” (AgInt no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na presente hipótese, embora o ajuizamento da execução tenha ocorrido em 26/06/2018 (id. 35482336), data posterior ao pedido de recuperação judicial e ao deferimento do seu processamento – ocorridos, respectivamente, em 14/5/2018 (id. 35482514) e em 23/5/2018 (id. 35482515) –, a homologação do plano recuperacional veio a ocorrer somente em 27/4/2020 (id. 35482517). A toda evidência, a pretensão executiva tinha por fundamento o inadimplemento pela empresa executada das obrigações referentes aos títulos de crédito exequendos, o que sequer é objeto de controvérsia nos autos. Ademais, a novação do crédito perseguido, que dá ensejo à perda do interesse de agir quanto ao prosseguimento da execução, se opera por meio da homologação do plano de recuperação judicial, a qual, no presente caso, é posterior ao ajuizamento da execução, sendo certo que, antes dela, não tinha a parte exequente qualquer garantia acerca do recebimento do seu crédito por outro meio. Logo, inevitável a conclusão de que a parte executada/apelante deu causa ao ajuizamento da ação e, igualmente, para a circunstância ensejadora da perda superveniente do interesse de agir, ocasionando a extinção da execução, de modo que por ela devem ser suportados os ônus sucumbenciais” (ID 41353416). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). Por fim, determino que as futuras publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 44167694). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025